Tribunal: TJES
Processo: 5012519-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012519-74.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5012519-74.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA EM ESCOLTA HOSPITALAR. NARRATIVA INICIAL IMPRECISA. ATESTADO MÉDICO NÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO À CHEFIA IMEDIATA. DECRETO ESTADUAL Nº 2297-R/2009. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo punitivo. O recorrente foi sancionado com 8 (oito) dias de suspensão em razão de falta injustificada a uma escolta hospitalar no dia 26/06/2021. Sustenta, em síntese, a nulidade da punição por estar amparado por atestado médico na data do fato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a legalidade da penalidade disciplinar aplicada, verificando se a existência de atestado médico, por si só, afasta a irregularidade da conduta, ou se a omissão do servidor em comunicar a ausência e apresentar o documento tempestivamente configura infração aos deveres funcionais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A narrativa fática exposta na exordial revela-se imprecisa ao omitir que a punição não decorreu da simples enfermidade, mas da conduta omissiva do servidor perante a instituição. 2. Restou comprovado que o autor detinha o atestado médico desde o dia 25/06/2021, mas não informou à chefia que estaria impossibilitado de comparecer à escolta do dia seguinte, agindo com descaso para com a corporação (id. 18755952). 3. Depoimentos colhidos no processo administrativo indicam que o servidor, ao ser interpelado por colegas e superiores, não justificou sua ausência no horário previsto, vindo a apresentar o documento apenas no curso do processo administrativo. 4. O Decreto nº 2297-R/2009 impõe o dever de apresentar o atestado à chefia imediata no prazo de 3 (três) dias, sob pena de registro de falta injustificada (Art. 3º, §§ 2º e 4º). 5. Ato administrativo que observou os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 46/94, Art. 220, I e IV; Decreto Estadual nº 2297-R/2009, Art. 3º, §§ 2º, 4º e 6º.

RELATÓRIO

Roberto Ferreira da Silva ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a desconstituição da penalidade de suspensão de 8 (oito) dias aplicada no bojo do PAD nº 2021-GZM26. Relata que foi punido por faltar a uma escolta hospitalar no dia 26/06/2021, apesar de estar sob licença médica comprovada por atestado.

O Estado do Espírito Santo contestou a lide defendendo a regularidade do processo administrativo. Argumentou que a conduta do servidor comprometeu a segurança pública, pois a ausência não foi comunicada previamente, forçando a escala a operar com déficit de pessoal em atividade de risco. Ressaltou que o atestado só foi levado ao conhecimento da Administração após a instauração da investigação.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante entendeu que a Administração Pública agiu no exercício do poder disciplinar, respeitando os ritos legais, e que não cabe ao Judiciário adentrar o mérito administrativo em casos tais.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado reiterando que o atestado médico possui validade jurídica para justificar a ausência, e que a pena foi desproporcional. Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, em acréscimo à fundamentação constante na sentença, cumpre registrar que a narrativa dos fatos contida na petição inicial é, no mínimo, imprecisa. O recorrente afirma textualmente que foi punido com suspensão por supostamente faltar injustificadamente a uma escolta hospitalar enquanto estava de atestado médico, tentando fazer crer que a administração ignorou sua condição de saúde.

Em verdade, extrai-se do caderno processual, especialmente do documento de id. 18755952, que a falta foi reputada injustificada porque o próprio autor agiu com descaso com a corporação. De posse de atestado médico desde o dia 25/06/2021, o servidor deixou de comunicar a instituição que não se faria presente na escolta designada para o dia 26/06/2021 (id. 18755952 - Pág. 18).

Tal omissão não é irrelevante. A atividade de escolta hospitalar de detentos é de natureza crítica para a segurança pública. A ausência súbita e não comunicada de um dos policiais designados gera vulnerabilidade no posto de serviço e sobrecarga aos demais servidores, além de colocar em risco a custódia do preso.

Não bastasse a falta de aviso prévio, extrai-se dos depoimentos prestados por colegas de trabalho que, mesmo após ser contatado por telefone no dia do evento, o requerente sequer informou o motivo de não ter se apresentado no horário para a escolta, limitando-se a dizer que "estava a caminho" ou "em uma padaria" (id. 18755948 - Pág. 2 e 18755949 - Pág. 2). O próprio requerente, em seu interrogatório administrativo, confirma que não informou à sua chefia que não se apresentaria para a escolta nem apresentou o atestado tempestivamente (id. 18755951 - Pág. 2).

Nesse contexto, a suspensão do autor está devidamente amparada pelo descumprimento do que determina o Decreto Estadual nº 2297-R/2009, que em seu Art. 3º estabelece:

"§ 2º Os atestados médicos emitidos deverão ser apresentados à chefia imediata, no prazo máximo de 03 (três) dias após o seu afastamento [...]. § 4º A não observância do estabelecido no § 2º deste artigo ocasionará registro de falta injustificada [...]."

Portanto, o dever de lealdade e pontualidade (Art. 220, I e IV da LC 46/94) foi violado não pela ausência em si, mas pela negligência dolosa do servidor em cumprir o rito de comunicação indispensável para a continuidade do serviço público. A existência de atestado médico não outorga ao servidor o direito de desaparecer de seu posto sem o devido reporte, especialmente em funções de segurança.

A dosimetria da pena (8 dias de suspensão) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao risco gerado à segurança da unidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)